Tribunal: TJES
Processo: 5014094-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014094-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LUCAS LEONARDO LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO A SER AFERIDA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato de eliminação de candidato de concurso público para o cargo de guarda municipal e determinar sua convocação para o curso de formação profissional e demais etapas do certame, após exclusão na perícia médica sob o fundamento de incompatibilidade entre a deficiência física e as atribuições do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que assegura a continuidade do candidato no certame possui natureza satisfativa irreversível; e (ii) estabelecer se é legal a eliminação de candidato com deficiência em concurso público com base em motivação genérica, sem individualização sobre a incompatibilidade concreta entre a limitação apresentada e as atribuições do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não tem natureza satisfativa irreversível, porque apenas assegura a participação do candidato no curso de formação e nas demais fases do certame, sem lhe conferir aprovação definitiva nem nomeação.

4. A Administração Pública, embora detenha discricionariedade para fixar critérios de seleção em concurso público, deve observar os princípios da legalidade e da razoabilidade, submetendo-se ao controle jurisdicional quando extrapola esses limites.

5. O controle judicial do ato administrativo não viola a separação dos poderes quando se limita ao exame da legalidade, da motivação e da observância dos limites da discricionariedade administrativa, sem incursão no mérito administrativo.

6. A eliminação do candidato revela ilegalidade prima facie, porque a perícia médica oficial apresenta fundamentação genérica e abstrata, sem individualizar de que modo a deficiência inviabiliza o desempenho das atribuições do cargo.

7. A manutenção da exclusão após recurso administrativo não sana o vício de motivação, pois a junta médica apenas ratifica, em termos genéricos, a incompatibilidade entre a deficiência e o cargo, sem demonstrar concretamente as limitações funcionais relevantes para o exercício da função.

8. O laudo médico particular apresentado nos autos corrobora, em cognição sumária, a existência de capacidade funcional para o exercício das atividades inerentes ao cargo.

9. A jurisprudência do STJ considera discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência fundada em juízos abstratos de incompatibilidade, sem tentativa de inclusão e sem avaliação concreta do exercício funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial de ato eliminatório em concurso público é legítimo quando direcionado à verificação da legalidade, da razoabilidade e da motivação do ato administrativo.

2. É ilegal a eliminação de candidato com deficiência com base em fundamentação genérica, desprovida de fundamentação individualizada sobre a incompatibilidade concreta com as atribuições do cargo.

3. A compatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo público deve ser aferida, em regra, no estágio probatório, e não de forma prematura com base em presunções abstratas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 3.298/1999, art. 43, § 2º; Decreto Municipal n. 23.179/2023, art. 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5013600-64.2021.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 08.02.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS nº 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013039-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 54.885/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lucas Leonardo Lima de Souza, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para suspender o ato que o eliminou do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória e determinou que as autoridades coatoras o convocassem para o Curso de Formação Profissional e demais etapas do certame.

Nas razões recursais de id. 15631471, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão liminar esgota o objeto da ação, o que é vedado por lei; b) não há probabilidade do direito, pois o ato administrativo que eliminou o agravado é legal e o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo; e c) há perigo de dano reverso, pois a decisão gera custos financeiros ao erário e prejudica a isonomia entre os candidatos. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 15665434)

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção ministerial. (id. 17877872)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5014094-92.2025.8.08.0000

Agravante: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Agravado: LUCAS LEONARDO LIMA DE SOUZA

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lucas Leonardo Lima de Souza, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para suspender o ato que o eliminou do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória e determinou que as autoridades coatoras o convocassem para o Curso de Formação Profissional e demais etapas do certame.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15665434, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

De plano, destaco que não se trata de liminar satisfativa, pois a decisão de primeiro grau é reversível a qualquer tempo, sendo apenas um ato de assegurar que o agravado participe do curso de formação, não conferindo a ele a aprovação definitiva no concurso e tampouco sua nomeação.

Além disso, é cediço que a adoção de critérios para a seleção de candidatos em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

A análise de tais princípios pelo Judiciário não fere, isoladamente, a separação de poderes, como alega o agravante, pois,
“a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. [...] No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5013600-64.2021.8.08.0035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Câmaras Cíveis Reunidas; 08/02/2023).

A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou o agravado do concurso público para Guarda Municipal de Vitória. O ora recorrido inscreveu-se para as vagas de Pessoas com Deficiência (PCD), foi aprovado nas etapas de Prova Objetiva, Teste de Aptidão Física (TAF), Investigação Social, Avaliação Psicotécnica e Exame Médico. No entanto, foi eliminado na Perícia Médica, com a alegação de que sua deficiência, uma lesão axonal do nervo fibular esquerdo (CID S94.2), seria incompatível com as atribuições do cargo.

Com base na cognição permitida neste momento processual e sem pretender exaurir o mérito da ação originária, a decisão recorrida, que suspendeu a eliminação do agravado, está em conformidade com o princípio da motivação dos atos administrativos.

A perícia médica oficial, que serviu de base para a eliminação do candidato, concluiu de forma genérica que “
a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo em questão apresenta incompatibilidade com a deficiência apresentada pelo candidato, impossibilitando o adequado desempenho das funções requeridas. Dessa forma, conclui-se que a deficiência do candidato é incompatível com as exigências e responsabilidades inerentes ao cargo público em disputa
”, sem, no entanto, individualizar os critérios de tal conclusão em relação à deficiência do recorrido. Essa ausência de individualização também ocorreu após a interposição de recurso administrativo, que teve a seguinte resposta:

“A Junta Médica Oficial, ratifica a conclusão da perícia realizada em 02/07/2025 do candidato Lucas Leonardo Lima de Souza avaliado para Enquadramento de PCD. A perícia avaliou a documentação médica e exames apresentados, concluindo que o candidato é portador de deficiência fisica enquadrado no Parágrafo I, Art. 7° di Decreto Municipal n° 23.179/2023. No entanto, a deficiência não é compatível com o cargo de Guarda Municipal, que exige esforços físicos de grande intensidade para sua execução e higidez total para realizá-lo.”

Tal providência de fato contraria a jurisprudência amplamente dominante no âmbito do e. STJ, no sentido de que
“[...] Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e
tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência
, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.[...]” (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Sobre o tema, este e. TJES já se manifestou em julgamento de caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA POR JUNTA MÉDICA. DECISÃO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. INCLUSÃO E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo contra decisão que negou pedido de urgência para manter candidato com deficiência em concurso público, após eliminação na perícia médica. 2. A eliminação foi baseada em decisão genérica e sem explicações detalhadas, violando o direito à inclusão da pessoa com deficiência, conforme entendimento do STJ. 3. O STF também já decidiu que o Judiciário só pode revisar decisões de bancas de concurso em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade como aparenta ter ocorrido no caso vertente. 4. Recurso provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5013039-43.2024.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.12.2024)

Ainda, como bem observou o magistrado de 1º grau, “
o impetrante foi considerado "APTO" no Teste de Aptidão Física (TAF) (Id. 73686670 e 73686671) e no Exame Médico (Id. 73686662), etapas que visam, justamente, aferir a capacidade do candidato para suportar as exigências físicas e orgânicas do cargo. Causa estranheza que, após superar testes rigorosos de capacidade física, o candidato seja eliminado por uma suposta "incompatibilidade" funcional em uma perícia cuja justificativa se mostra genérica ("a deficiência não é compatível com o cargo de Guarda Municipal, que exige esforços físicos de grande intensidade para sua execução e higidez total para realizá-lo"), sem detalhar quais atribuições seriam inviáveis ou por que os testes anteriores não seriam suficientes para atestar sua aptidão.
”.

Soma-se a isso o teor do laudo médico apresentado pelo recorrido, atestando sua plena capacidade funcional para as atividades exigidas ao cargo de Guarda Municipal.

Por fim, acerca da compatibilidade entre a deficiência e o cargo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou afirmando que
“a jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que a
aferição da compatibilidade
entre a
deficiência
e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja
diferida para o período de estágio probatório
, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999.
[...]
”
(STJ, AgInt no RMS n.º 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.